Tribunal: TJES
Processo: 5002670-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suplementar; Planos de saúde
Data de julgamento: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002670-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: H. V. F. A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002670-92.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A
AGRAVADO: H. V. F. A.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara de Cível de Cariacica que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por dano moral,
deferiu
o pedido de antecipação da tutela, a fim de que o plano promova a autorização e custeio e imediato tratamento intensivo pelo método
T
herasuit
, associado ao método
Bobath
, sendo vedada qualquer restrição quantitativa de sessões, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por período a ser estipulado por laudo médico a ser confeccionado por neurologista que deverá ser renovado trimestralmente.

Em suas razões, a recorrente argumenta:
(i)
ausência de previsão contratual do método
Therasuit
associado ao método
Bobath
, uma vez que excluído do rol da ANS, já que utiliza órtese não ligada a ato cirúrgico, sendo portanto experimental, afastando, assim a probabilidade do direito pugnado;
(ii)
existência de cobertura para fisioterapia (motora ou neuro funcional) em rede credenciada do plano que poderá atender perfeitamente a recorrida;
(iii)
que a negativa de cobertura foi legitima;
(iv)
impossibilidade de custeio do tratamento quando não se tratar de casos de urgência e emergência, sobretudo porque o rol da ANS de cobertura não é exemplificativo;
(v)
não possível exigir do plano direitos além daqueles pactuados, sob pena de ferimento do princípio do
pacta sunt servanda;
(vi)
requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão
(ID nº 1283122) recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões
pela recorrida (ID nº 136620) pelo desprovimento do recurso.

Parecer
da Procuradoria de Justiça
ID nº 1695472 opinando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES,
2
7
de
outubro
de 20
21
.

E
WERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002670-92.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A
AGRAVADO: H. V. F. A.

VOTO

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

Na origem, a ora recorrida ajuizou “Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada c/c Indenizatória por Dano Moral”, narrando que é beneficiária do plano de saúde operado pela recorrente, sendo diagnosticada com Encefalopatia Crônica não progressiva secundária a Zika (CID G 80; Q02).

Aduz que o diante do quadro delicado de saúde, pretende em caráter liminar o deferimento de terapia
pelo método
Therasuit
associada ao método
Bobath
, uma vez que apresenta sequelas neurológicas motoras
severas
e que a terapia convencional, realizada desde o 2º mês, não surte mais efeito
pretendido, conforme laudo emitido pelo Fisioterapeuta Mariana de Melo (ID nº 1280462)
.

Portanto, neste viés, analisando
atentamente os autos, verifico que o laudo méd
ico
emitido

pelo Neurologista Pasqualine Magliano (ID nº 1280461)
comprova a necessidade da
recorrida
em realizar o tratamento pelo método
Therasuit,
associada ao método
Bobath
de forma urgente, sob pena regressão,
sobretudo porque
não mais se enquadra
entre aqueles
de natureza experimental, uma vez que
fo
ram
aprovado
s
pela ANVISA com registro sob número
s

80431160001 (
Th
e
rasuit
)
1
.

Conclui-se, assim,
que a
recorrida
não responde mais aos estímulos proporcionados pelos métodos fisioterápicos tradicionais, tendo alcançado estabilidade, que embora não apresente perdas motoras, por outro lado não alcançou avanços.

Ademais, a probabilidade do direito questionado nos presentes, deve-se ressaltar que tenho entendimento firmado, o qual é diverso daquele defendido pelo recorrente, nos seguintes termos:

"Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, a cláusula que exclui da cobertura do plano de saúde órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor é abusiva, razão pela qual a recusa indevida pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico faz nascer o dever de reparar os danos morais produzidos pelo agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, que se configura como dano moral in re ipsa (independente de prova) (AgRg no AREsp 785.243/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2015, DJe 14/12/2015)." (AgInt no AREsp 1.398.455/PA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe de 23/04/2019)

E embora não desconheça o
julgado
(
RESp 1.733.013/PR
) da Quarta Turma do STJ sobre o entendimento de que o rol da ANS não ser exemplificativo,
sabe-se que este não tem caráter vinculante, prevalecendo, assim, o entendimento contrário
a pretensão do recorrente,
no sentido de reafirmar o caráter exemplificativo do rol
.

Nesse sentido, julgados do Colendo do STJ:

AGRAVO INTERNO. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA TERCEIRA TURMA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte entende que a falta de previsão de material solicitado por médico, ou mesmo tratamento, no rol da ANS, não representa a exclusão tácita da cobertura contratual.
3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Incidência, à hipótese, da Súmula nº 568 do STJ
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1933381/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021. (grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO PRESCRITO PELA EQUIPE MÉDICA. ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVANTE. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. PRECEDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO SÚMULA 7/STJ.1. Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do usuário do plano de saúde.
2. O fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo
.3. Verificado pela Corte de origem, com suporte nos elementos probatórios dos autos, que a recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento para o câncer em estado avançado ocasionou danos morais. 4. O acolhimento do recurso, quanto à inexistência de dano moral, demandaria o vedado revolvimento do substrato fático-probatório constante dos autos, a teor da Súmula 7/STJ.5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020 (grifei)

Dessa forma, resta claro
a necessidade de manutenção da decisão na origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

1
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0004005-97.2019.8.08.0035 AGRAVANTE: VITORIA FRAGA DE FREITAS, representada por seu genitor Jair Luiz de Freitas AGRAVADA: UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIVA MEDICA LTDA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CONSUMIDOR AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PLANO DE SAÚDE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO MÉTODO THERASUIT REGISTRO NA ANVISA AUSÊNCIA DE CARÁTER EXPERIMENTAL COBERTURA CONTRATUAL DA PATOLOGIA OBRIGAÇÃO DE FORNECER O TRATAMENTO RECURSO PROVIDO.
O tratamento pelo método Therasuit já não mais se considera (tratamento) experimental ou alternativo, haja vista encontrar-se devidamente registrado na ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, razão pela qual não se justifica a negativa de autorização do tratamento quando cobertas as moléstias que acometem o seu postulante.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante VITORIA FRAGA DE FREITAS, representada por seu genitor Jair Luiz de Freitas, e Agravada UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIVA MEDICA LTDA; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, conhecer e dar provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória, 04 de fevereiro de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000932, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 15/09/2020) (grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO FITOTERÁPICO. MÉTODO PEDIASUIT. REGISTRO NA ANVISA. PARALISIA CEREBRAL. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O tratamento pelo método PEDIASUIT não se enquadra mais em tratamento de natureza experimental, uma vez que foi aprovado pela ANVISA com o registro sob o número nº 81265770001. 2. O fornecimento do tratamento pelo método PEDIASUIT é forma de garantir o direito amplo a saúde ao agravado, sendo um dever dos entes da federação, a fim de garantir a dignidade da pessoa humana
. 3. O agravado possui paralisia cerebral com sequela nos membros superiores e inferiores e está sendo afetado em suas funções motoras, apresentando deficit de marcha, quedas frequentes, hipotonia muscular em membros e incoordenação motora e que vem apresentando melhora significativa com o tratamento através do método PEDIASUIT. 4. Recurso improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 0016240-28.2017.8.08.0048, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/03/2018, Publicação no Diário: 15/03/2018) (grifei)

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELO MÉTODO
THERASUIT,
MÉTODO BOBATH
. NECESSIDADE D
A
PACIENTE
COMPROVADA
.
TRATAMENTO APROVAD
O
PELA ANVISA.
ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE STJ
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Estando o tratamento lastreado em
laudo méd
ico
emitido

por
Neurologista (ID nº 1280461),
resta
comprova
do
a necessidade da
recorrida
em realizar o tratamento pelo método
Therasuit,
associada ao método
Bobath
de forma urgente, sob pena regressão
das atividades motoras da paciente
,
sobretudo porque
não mais se enquadra
entre aqueles
de natureza experimental, uma vez que
fo
ram
aprovado
s
pela ANVISA com registro sob número
s

80431160001 (
Th
e
rasuit
)
.
2.
E
mbora não desconheça o
julgado
(
RESp 1.733.013/PR
) da Quarta Turma do STJ sobre o entendimento
acerca

d
o rol da ANS não ser exemplificativo, sabe-se que este não tem caráter vinculante, prevalecendo, assim, o entendimento contrário
a pretensão do recorrente,
no sentido de reafirmar o caráter exemplificativo do rol
.
Precedentes STJ
.
3.

Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.